Tribunal: TJMT
Processo: 0005040-32.2019.8.11.0028
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005040-32.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), INILVIO ARGUELIO MONTEIRO - CPF: 055.669.901-77 (VÍTIMA), ODILZA NATALICE SILVA RONDON (VÍTIMA), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 710.800.611-18 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 061.003.491-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – RECURSO DO RÉU – INSURGÊNCIA ACERCA DA MENÇÃO DO NOME DO CORRÉU QUE NÃO FIGURA NA PRESENTE AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESSUPOSTO SUBJETIVO DO RECURSO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REQUERIDA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA – PROVIMENTO – COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE PREPONDERANTE DE REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE PREPONDERANTE DE CONFISSÃO EXPONTÂNEA – VALORAÇÃO POSITIVA DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA –REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Inviável a apreciação do pedido da defesa quando ausente interesse recursal.

2. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “
a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas. Incidindo, ainda, a atenuante da menoridade, diminui-se a sanção para o mínimo legal
” (STJ. HC 435359/SP. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Julgamento: 22/05/2018. DJe: 04/06/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Henrique da Silva
em face da sentença que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, à razão mínima.

A defesa de
Bruno Henrique da Silva
pretende a reforma da sentença para que “
seja excluído de seu texto a afirmação de que Paulo Henrique, corréu na Ação Penal, mas se defende em outro processo, praticou o crime de roubo em companhia de Bruno
” (
sic
- 58290927 - Pág. 4), o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e consequente redimensionamento da pena.

Em contrarrazões, o
Parquet
requereu o parcial provimento da apelação apenas no que toca ao reconhecimento da atenuante alusiva à menoridade relativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o parcial provimento do apelo para que haja o reconhecimento da aludida atenuante.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Bruno Henrique da Silva
foi condenado pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, à razão mínima.

Extrai-se da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
Consta nos autos que, no dia 17/10/2019, por volta das 16h15min, na Distribuidora São Mateus, situada na Rua Joaquim Murtinho, próximo a Igreja Nova Aliança, Bairro Jurumirim, nesta cidade de Poconé/MT, PAULO HENRIQUE DA SILVA e BRUNO HENRIQUE DA SILVA, agindo em concurso e com identidade de propósitos com pelo menos outra pessoa ainda não identificada, subtraíram, para todos, mediante grave ameaça com emprego de armas de fogo (revolver marca Taurus, calibre 38, com quatro cartuchos íntegros, apreendido conforme fls. 26) contra Inilvio Arguelio Monteiro e sua esposa Odilza Natalice Silva Rondon, 1 (um) aparelho celular LG, cor preto e R$ 5.000,00(cinco mil reais) em espécie, pertencentes a vítima Inilvio Arguelio Monteiro
” (id. 58290521 - Pág. 1).

O apelante pretende a reforma da sentença para que “
seja excluído de seu texto a afirmação de que Paulo Henrique, corréu na Ação Penal, mas se defende em outro processo, praticou o crime de roubo em companhia de Bruno
” (
sic
- 58290927 - Pág. 4), o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e consequente redimensionamento da pena.

Inicialmente, no que toca ao pedido de reforma da sentença para que seja excluída a menção de que
Paulo Henrique
praticou o crime de roubo em companhia do apelante
Bruno
, verifica-se a ausência de interesse recursal.

Sabido que, para que haja a análise do pedido constante do recurso, é necessário que sejam preenchidos pressupostos de admissibilidade recursal que se dividem em objetivos e subjetivos.

Os pressupostos objetivos são tradicionalmente apontados pela doutrina como sendo cabimento, adequação, tempestividade, inexistência de fato impeditivo, inexistência de fato extintivo e regularidade. Por outro lado, os pressupostos subjetivos são a legitimidade e o interesse recursal.

In casu
, como mencionado pela própria defesa,
Paulo Henrique
não se defende nesse processo, tendo havido desmembramento do feito em relação a ele (id. 58290890 - Pág. 1), inexistindo qualquer reflexo prático concreto quanto ao apelante.

Ora, “
para que o recurso seja conhecido, deve o recorrente demonstrar que possui interesse na reforma ou modificação da decisão
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1781).

Assim, à míngua de interesse recursal, revela-se insubsistente a pretensão em questão.

Em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, assiste razão à defesa.

Conforme documentação constante dos autos, não há dúvida que
Bruno Henrique da Silva
possuía 19 anos de idade na data dos fatos, portanto faz jus ao benefício constante no artigo 65, inciso I, Código Penal (id. 58290528 - Pág. 1).

Desse modo, passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, o juízo valorou negativamente uma parcela das circunstâncias judiciais, estabelecendo a pena em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, houve a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea.

Dada a acolhida do apelo em relação à segunda atenuante, constata-se a incidência de uma agravante preponderante, que é a reincidência, e de duas atenuantes preponderantes, a saber, menoridade relativa e confissão espontânea.

Assim, poderá haver a compensação entre a agravante e uma das atenuantes preponderantes, aplicando-se a redução da atenuante subsistente.

A propósito, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas. 2. Incidindo, ainda, a atenuante da menoridade, diminui-se a sanção para o mínimo legal. 3. Ordem concedida, a fim de reduzir a pena do paciente para 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, mantido o regime inicial fechado
” (STJ. HC 435359/SP. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Julgamento: 22/05/2018. DJe: 04/06/2018).

Desse modo, compensando-se a agravante preponderante da reincidência e a atenuante preponderante de confissão espontânea e, após, reduzindo a pena à conta da atenuante de menoridade relativa, resulta a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, o magistrado singular pontuou:

“
Na terceira fase, presente mais de uma causa de aumento de pena, qual seja de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, sendo aquela já utilizada na primeira fase da dosimetria e, portanto, aplicável nesta fase somente a causa de aumento por emprego de arma de fogo.

A priori, conforme exaustivamente provado nos autos de forma substancial e coesa há a efetiva autoria do réu no roubo, bem como este fora reconhecido pela vítima e testemunhas como quem portava a arma de fogo, tendo apontado a arma de fogo para a vítima e subtraído os valores em dinheiro e seu celular.

Quanto a majorante de uso de arma de fogo, sua aplicabilidade é incontroversa e necessária tendo em vista os depoimentos da vítima e testemunhas constantes nos autos.

Imperioso ressaltar que reprimenda maior deve ser aplicada tendo em vista que o emprego de arma de fogo causou temor a vítima que sequer reagiu ou obstruiu o roubo de seu bem por medo. Observado ainda que o modus operandi, que características dos crimes de roubo colocou a vítima em situação indefensável, sendo considerado fator extra para que o réu praticasse e consumasse o ato.

Registro que as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo restaram devidamente comprovadas pela prova oral colhida, que demonstrou tanto o conluio prévio e o vínculo subjetivo entre o acusado e seu comparsa, quanto a utilização da arma de fogo na ação criminosa e fuga do local com os bens da vítima.

Imperioso anotar que a arma de fogo utilizada no roubo fora apreendida, conforme auto de apreensão de fls. 60.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados do Tribunal Superior de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORAVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase. (Precedentes). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 395.774/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/201], DJe 11/10/2017)”

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PROPRIO. INADEQUACAO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. UTILIZACAO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PENABASE. CONSIDERACAO DE UMA MAJORANTE PARA EXASPERAR A PENA NA PRIMEIRA FASE, COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORAVEL, E DA OUTRA NA ITERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PERSONALIDADE. VALORACAO NEGATIVA. LAUDO TECNICO PRESCINDÍVEL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NAO CONHECIDO. - O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for possível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de oficio, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção a Liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, presentes duas causas de aumento de pena, uma delas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, e a segunda na terceira fase, não havendo que se falar no vedado bis in idem. Precedentes. - No que se refere a alegada necessidade de demonstrar a valoração negativa da personalidade por meio de laudo técnico, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apresentação da aludida peça é desnecessária, uma vez presentes nos autos outros elementos suficientes para denotar a maior periculosidade do agente. - Habeas corpus não conhecido. (HC 316.139/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)"

Ante o exposto, na terceira fase, pela valorização da causa de aumento de emprego de arma de fogo, considerando as peculiaridades do caso, MAJORO a pena-base em 2/3 (dois terços), totalizando 07 (sete) anos, 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa”.

Portanto, na terceira fase da dosimetria da pena deverá incidir a fração relativa à causa de aumento de pena de emprego de arma de fogo, totalizando a pena definitiva de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Dado a reincidência do apelante, inarredável, por imperativo legal, o
regime fechado
para o inicial cumprimento da pena (art. 33, § 2o, “a”, CP). Mantém-se o patamar mínimo legal – 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos – para o cálculo do dia-multa.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo interposto por
Bruno Henrique da Silva,
para readequar a segunda fase da dosimetria da pena, impondo-lhe a pena definitiva de
6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão,
em
regime inicial fechado
, e
16 (dezesseis) dias-multa
, à razão mínima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021